Tribunal: TJMT
Processo: 0012166-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012166-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), GENILSON ALVES MOURA DOS SANTOS - CPF: 545.632.911-53 (EMBARGANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.-

R E L A T Ó R I O

GENILSON ALVES MOURA DOS SANTOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 133609150), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 131962670, proferido no recurso de apelação cível

interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, o qual foi parcialmente provido, à unanimidade, pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, sustenta o embargante que a relatora não fundamentou o acórdão recorrido, apenas transcreveu julgados do STF e STJ, violando as regras do art. 93, IX, da CF e do art. 489, I, II e III, do CPC/15.

Ressalta que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e, como se não bastasse, se limitou a invocar precedentes ou enunciados de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam reconhecidos os danos morais suportados com a manutenção da condenação da embargada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões no ID no 13443672, pelo desprovimento do recurso

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, por fim, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios que autoriza a oposição dos aclaratórios.

Assim, embora o embargante insista que o acordão seria omisso e contraditório, sua irresignação, na verdade, se prende à conclusão da Câmara julgadora quanto à ausência, no caso
sub judice
, dos alegados danos morais.

Nesse sentido, transcrevo parte do acórdão recorrido:

[...]

No que tange ao dever de reparação por danos morais, diversamente do entendimento da magistrada, os danos morais não se configuram
in re ipsa
, mas, devem ser demonstrados pelo ofendido caso a caso, e, na presente hipótese, não restaram perfeitamente delineados.

Com efeito, a recusa da operadora do plano de saúde,
in casu
, não se revela infundada, pois amparada em razoável interpretação contratual, não incidindo, portanto, em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Isso quer dizer que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do autor/apelado.
[...]

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se o embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão e de contradição no julgado, aduzindo a embargante que não houve pronunciamento sobre os pontos levantados no agravo interno.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno que não se propusera a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática então agravada, precisamente porque o recurso não impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão objurgada, incidindo o enunciado da Súmula 182 do STJ.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração do particular rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1641699/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados
, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp 1955890/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022